Tribunal: TJPA
Processo: 0811341-97.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811341-97.2023.8.14.0040

APELANTE: KEORLY VIEIRA DE SOUSA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, declarou a prescrição da dívida e determinou a retirada do nome da autora do CADIN, julgando parcialmente procedente o pedido, mas afastando a condenação por danos morais, com repartição das custas e honorários. A autora sustenta negativação indevida, alegada fraude contratual e ocorrência de dano moral presumido, requerendo a reforma parcial para condenação indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção do nome da autora em cadastro restritivo, diante do reconhecimento da prescrição, configura dano moral in re ipsa; (ii) estabelecer se há ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil da instituição financeira, considerando a existência do débito e os limites do efeito devolutivo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inscrição em cadastro de inadimplentes não configura ato ilícito quando fundada em dívida existente e exigível à época, afastando o dever de indenizar.

4. O prazo prescricional aplicável à relação contratual é quinquenal, não estando consumada a prescrição na data do ajuizamento, o que evidencia a legitimidade originária da negativação.

5. A ausência de recurso da instituição financeira impede a reforma da sentença para afastar a prescrição reconhecida, em respeito ao efeito devolutivo e à vedação da reformatio in pejus.

6. A limitação recursal não autoriza a ampliação dos efeitos da sentença em benefício da autora, especialmente para impor condenação por danos morais baseada em premissa tecnicamente equivocada.

7. A responsabilidade civil exige demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal, inexistentes no caso concreto.

8. A alegação de fraude contratual demanda prova pericial, não havendo impugnação quanto à ausência de instrução probatória, o que atrai a preclusão.

9. A apelação não impugna adequadamente os fundamentos da sentença, limitando-se a alegações genéricas de dano moral presumido, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por KEORLY VIEIRA DE SOUSA em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da ação de obrigação de fazer para retirada do nome do CADIN c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada, proposta em desfavor de BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL].

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a demanda, para declarar a prescrição e, por conseguinte, determinar a retirada de seu registro junto ao CADIN, resolvendo o mérito do processo na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Considerando a procedência em parte, condeno o autor e réu ao pagamento das custas e despesas processuais, no percentual de 50% para cada, bem como em honorários advocatícios, que fixo 10% sobre o valor da causa, nos termos do disposto no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

De ofício, corrijo de ofício o valor dado a causa para reduzir de R$ R$ 76.877,00 (setenta e seis mil, oitocentos setenta e sete reais) para R$ 26.877,00, por entender que o valor atribuído à causa é excessivo e não encontra respaldo em nenhum elemento probatório constante nos autos.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a negativação foi indevida, porquanto não reconhece a contratação da cédula de crédito rural que originou o débito, alegando a existência de fraude na assinatura aposta no contrato. Afirma que apresentou laudo grafotécnico particular que indicaria a falsificação do documento, o qual não teria sido devidamente valorado pelo Juízo de origem. Aduz, ainda, que a manutenção de seu nome em cadastro de inadimplentes, sobretudo após o reconhecimento da prescrição, configura dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

Requer, assim, a reforma parcial da sentença para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que a inscrição originária foi legítima, decorrente de débito válido, inexistindo prova suficiente de fraude contratual ou de abalo moral indenizável.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à análise da existência de dano moral indenizável, uma vez que a sentença reconheceu a prescrição da dívida e determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos, não havendo impugnação quanto a esse ponto específico.

A apelante sustenta que, reconhecida a indevida manutenção de seu nome em cadastro de inadimplentes, ainda que por força da prescrição, seria automática a configuração do dano moral, na forma presumida.

Todavia, não lhe assiste razão.

Inicialmente, cumpre observar que a sentença de origem reconheceu a prescrição da pretensão executiva com base na aplicação de prazo trienal. Entretanto, à luz da natureza da relação jurídica discutida, fundada em instrumento contratual, o prazo prescricional aplicável é, em verdade, quinquenal.

Desse modo, considerando que a última parcela do contrato venceu em julho de 2019, não se encontrava consumada a prescrição na data do ajuizamento da ação, ocorrido em 25/07/2023, razão pela qual, em rigor técnico, a inscrição do nome da autora em cadastro restritivo de crédito não se mostrava indevida.

Ocorre, contudo, que a instituição financeira não interpôs recurso contra a sentença, a qual reconheceu a prescrição e determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes. Assim, em respeito aos limites do efeito devolutivo e à vedação da reformatio in pejus, não é possível a este Tribunal reformar a decisão para afastar a prescrição reconhecida, tampouco restabelecer a legitimidade da negativação.

Forma-se, portanto, uma situação peculiar, em que, embora a conclusão da sentença quanto à prescrição não se revele tecnicamente correta, deve ser mantida por ausência de insurgência da parte ré. Todavia, essa limitação recursal não autoriza a ampliação dos efeitos da decisão em benefício da parte autora.

Com efeito, a condenação ao pagamento de danos morais exige a demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal. No caso concreto, verifica-se que, à luz da correta subsunção jurídica dos fatos, não houve conduta ilícita por parte da instituição financeira, uma vez que a inscrição decorreu de dívida existente e exigível à época.

Nesse contexto, não se pode extrair, de um reconhecimento de prescrição equivocado e não impugnado, fundamento para impor condenação indenizatória, sob pena de indevida ampliação dos efeitos de um erro judicial em prejuízo da parte que não recorreu.

Ademais, verifica-se que a controvérsia acerca da autenticidade da assinatura aposta no contrato possui natureza eminentemente técnica, em tese apta a justificar a produção de prova pericial. Contudo, embora a sentença tenha sido proferida após a apresentação de laudo particular pela autora, sem a abertura de fase instrutória mais ampla, a apelante não suscitou, em suas razões recursais, qualquer alegação de cerceamento de defesa ou nulidade do julgamento antecipado da lide.

Assim, não tendo sido devolvida a esta instância a discussão acerca de eventual nulidade processual, incide a preclusão, não sendo possível ao Tribunal reconhecer de ofício vício dessa natureza, sob pena de violação aos limites do efeito devolutivo e ao princípio da dialeticidade recursal.

Por fim, ainda que superados tais fundamentos, observa-se que a apelação não enfrentou de maneira suficientemente aprofundada os fundamentos da sentença, limitando-se a invocar, de forma genérica, a ocorrência de dano moral presumido, sem demonstrar, no caso concreto, a presença dos requisitos da responsabilidade civil.

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção da sentença.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/05/2026